Tribunal: TJDFT
Processo: 0730733-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730733-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, BELANIZIA MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. em face da sentença de ID 18836513 proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedente o pedido do autor apelante. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual conhecimento parcial do recurso, já que não compete a esta Turma julgar Embargos de Declaração opostos contra sentença. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 12 de março de 2021 18:46:05. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador